Tribunal: TJBA
Processo: 8029513-90.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029513-90.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, RAQUEL DOS SANTOS, BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS, LARISSA SCHOPPAN, VITORIA CONTE NARDI

AGRAVADO: ANA CRISTINA SANCHES GONCALVES

Advogado(s)
:
ESTACIO MILTON NOGUEIRA REIS JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. COISA JULGADA.
PRECLUSÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8029513-90.2022.8.05.0000
,

nos quais figuram como Embargante
GREENVILLE INCORPORADORA LTDA

e outro

e Embargado

ANA CRISTINA SANCHES GONCALVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Salvador, na data registrada pelo sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator